Tribunal: TJMT
Processo: 1001166-69.2024.8.11.0085
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001166-69.2024.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LEANDRO ALVES DE SOUZA - CPF: 019.114.351-08 (APELANTE), KAYNA APOYNA MOTA MATOS - CPF: 806.792.502-04 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

LEANDRO ALVES DE SOUZA
.

APELADO(S):
CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. PRELIMINAR
SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA
. MÉRITO.

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. REJEIÇÃO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência e determinar o cancelamento definitivo da autorização de débito automático em conta corrente referente aos contratos objeto da lide, indeferindo os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há preliminar suscitada em contrarrazões consistente em saber se o recurso deve ser não conhecido por ausência de dialeticidade recursal.

As questões de mérito em discussão consistem em saber: (i) se a manutenção temporária de descontos em débito automático após notificação extrajudicial configura violação à Resolução CMN/BACEN nº 4.790/2020; (
ii
) se os descontos realizados ensejam dano moral, inclusive à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor; e (
iii
) se é cabível a repetição em dobro dos valores descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois, embora o apelante tenha utilizado fundamentação genérica e trechos padronizados com referência a temas estranhos aos autos, impugnou, ainda que de modo sintético, os capítulos da sentença relativos ao dano moral, à repetição do indébito, à alegada manutenção de descontos após revogação da autorização e à aplicação do art. 42 do CDC.

4.
A revogação da autorização de débito automático em conta corrente constitui direito potestativo do titular da conta, fundado na autodeterminação e nos termos da Resolução CMN nº 4.790/2020, não se confundindo com a revisão ou extinção da obrigação principal do contrato de mútuo, que permanece exigível por meios ordinários de cobrança.

5.
A repetição do indébito pressupõe a inexistência da causa debendi ou o pagamento indevido; no caso, os valores descontados serviram para amortizar capital mutuado efetivamente usufruído pelo autor, de modo que a restituição implicaria em enriquecimento sem causa do devedor em detrimento da instituição financeira.

6.
A
finalização administrativa de reclamação perante o Consumidor.gov, classificada como "resolvida" pelo próprio apelante, esvazia a tese de resistência injustificada ou descaso institucional grave.

7. O consumidor
não logrou êxito em comprovar que fora submetid
o
a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória

8.
A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor não configura espécie autônoma de dano indenizável, podendo apenas servir como fundamento para caracterização do dano moral quando demonstrada conduta abusiva, desidiosa ou reiteradamente omissiva do fornecedor, com imposição de perda anormal de tempo útil, o que não se verificou no caso concreto.

9.
A revogação da autorização de débito automático impede a continuidade da cobrança por esse meio, mas não transforma automaticamente cada parcela do empréstimo em valor indevido, pois a dívida permanece exigível e apenas se altera o instrumento de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “
1. A revogação da autorização de débito automático em conta corrente impede a continuidade da cobrança por esse meio, mas não extingue a dívida nem torna indevidas as parcelas de empréstimo pessoal contratado.
2
. A manutenção temporária de descontos vinculados a contrato válido e dívida reconhecida não configura, por si só, dano moral, desvio produtivo do consumidor ou hipótese de repetição em dobro, quando ausente prova de lesão concreta, conduta abusiva qualificada ou cobrança incompatível com a boa-fé objetiva.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 11 e 14, 98, § 3º, e 487, I; CDC,
arts
. 39, III, e 42, parágrafo único; Resolução CMN/BACEN nº 4.790/2020.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.872.441/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 3ª Turma, j. 09.10.2019; Súmula 359/STJ; TJDFT, Apelação Cível n. 0709169-74.2023.8.07.0007, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Cível, j. 30.10.2024, p. 18.11.2024; TJDFT, Apelação Cível n. 0702256-84.2025.8.07.0014, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5ª Turma Cível, j. 05.02.2026; TJMT, Recurso Inominado n. 1036097-22.2025.8.11.0002, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 12.03.2026, p. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto por LEANDRO ALVES DE SOUZA, contra sentença (ID. 373566884 – Autos de Origem nº 1001166-69.2024.8.11.0085), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência e determinar o cancelamento definitivo da autorização de débito automático, indeferindo, contudo, os pleitos de repetição de indébito e indenização por danos morais, nos seguintes fundamentos:

“[..]
O cerne da controvérsia reside na aferição da licitude dos descontos (débito automático) em conta corrente, levados a efeito pela instituição financeira requerida, a título de parcelas de empréstimo pessoal, após o pedido de cancelamento da autorização de débito efetuado pelo consumidor, bem como na verificação de eventuais danos materiais e morais decorrentes dessa conduta.

[...]
Ante o exposto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por Leandro Alves de Souza em desfavor de Crefisa S.A., para:

a) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida em sede de Agravo de Instrumento (ID 183557978); e

b) DETERMINAR que o réu proceda ao cancelamento definitivo da autorização de débito automático em conta corrente referente aos contratos objeto da lide, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido realizado em descumprimento a este comando;

Lado outro, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação supra.

Conforme fundamentado, caberá à instituição financeira requerida disponibilizar ao autor meios alternativos para o pagamento das parcelas vincendas (
ex
: boleto bancário), cabendo ao autor o ônus de efetuar os pagamentos nas datas de vencimento contratadas.

Em virtude da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 30% para a parte ré e 70% para a parte autora, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, vedada a compensação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 14, do Código de Processo Civil. Fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação à parte autora, posto que beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.
”.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da
violação à Resolução BACEN
4.
790/2020 e manutenção ilícita de descontos após notificação
;

2. Da
ocorrência de dano moral
;

3. Da
aplicação da Teoria do desvio produtivo do consumidor
;

4.
Da n
ecessidade
de repetição do indébito em dobro
.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 373566887) nas quais sustenta a preliminar de ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal e, no mérito, rebate as alegações do recorrente pugnando pela manutenção da sentença sob o argumento de exercício regular de direito.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

LEANDRO ALVES DE SOUZA.

APELADO(S):
CREFISA S
.
A
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível,
interposto por LEANDRO ALVES DE SOUZA, contra sentença (ID. 373566884 – Autos de Origem nº 1001166-69.2024.8.11.0085), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência e determinar o cancelamento definitivo da autorização de débito automático, indeferindo, contudo, os pleitos de repetição de indébito e indenização por danos morais, nos seguintes fundamentos:

“[..] O cerne da controvérsia reside na aferição da licitude dos descontos (débito automático) em conta corrente, levados a efeito pela instituição financeira requerida, a título de parcelas de empréstimo pessoal, após o pedido de cancelamento da autorização de débito efetuado pelo consumidor, bem como na verificação de eventuais danos materiais e morais decorrentes dessa conduta.

[...] Ante o exposto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por Leandro Alves de Souza em desfavor de Crefisa S.A., para:

a) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida em sede de Agravo de Instrumento (ID 183557978); e

b) DETERMINAR que o réu proceda ao cancelamento definitivo da autorização de débito automático em conta corrente referente aos contratos objeto da lide, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido realizado em descumprimento a este comando;

Lado outro, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação supra.

Conforme fundamentado, caberá à instituição financeira requerida disponibilizar ao autor meios alternativos para o pagamento das parcelas vincendas (
ex
: boleto bancário), cabendo ao autor o ônus de efetuar os pagamentos nas datas de vencimento contratadas.

Em virtude da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 30% para a parte ré e 70% para a parte autora, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, vedada a compensação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 14, do Código de Processo Civil. Fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação à parte autora, posto que beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.”.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar suscitada em contrarrazões pela parte
CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Suscita a instituição financeira apelada que as razões do recurso não atacam os fundamentos da sentença.

A dialeticidade recursal exige que o recorrente estabeleça correlação lógica entre as razões do recurso e os fundamentos da decisão impugnada, demonstrando, de forma específica, os pontos de inconformismo e as razões jurídicas que justificariam a reforma do julgado.

Analisando a peça de ID 373566885, noto que, embora o apelante tenha se valido de fundamentação genérica e trechos nitidamente padronizados, mencionando "fraude bancária" e "golpe do falso advogado", temas estranhos a este caderno processual.

Todavia, a apelação impugna, ainda que de modo sintético, os capítulos da sentença que rejeitaram o dano moral e a repetição do indébito. O
recorrente sustenta que houve descumprimento da Resolução CMN nº 4.790/2020, manutenção de descontos após a revogação da autorização, comprometimento de verba alimentar, perda de tempo útil e cobrança indevida em afronta ao art. 42 do CDC.

Há, portanto, correlação mínima entre os fundamentos da sentença e as razões do inconformismo, suficiente para permitir o conhecimento do recurso.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO.

2.
1.
Da violação à Resolução BACEN 4.790/2020 e manutenção ilícita de descontos após notificação
.

A controvérsia devolvida a este Tribunal não envolve inexistência de contrato, fraude na contratação ou vício de consentimento.

O próprio autor, em sua notificação extrajudicial, não nega a existência do empréstimo. Ao contrário, requer o cancelamento do débito automático referente ao empréstimo Crefisa, por razões pessoais, reorganização financeira e superendividamento.

O apelante afirma que notificou extrajudicialmente a Crefisa em 30/07/2024 e que, a partir de então, qualquer desconto realizado seria ilícito.

Na referida notificação, o consumidor solicitou o cancelamento e revogou expressamente o desconto automático realizado em sua conta corrente, requerendo que nenhum valor fosse debitado automaticamente em relação ao empréstimo e invocando a Resolução nº 4.790/2020.

A sentença, nesse ponto, reconheceu o direito do correntista de revogar a autorização de débito automático, afirmando tratar-se de direito potestativo amparado na regulamentação do Banco Central e na jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça. Também destacou que a revogação não extingue a obrigação principal nem impede a cobrança por outros meios.

A autorização de débito em conta é meio de pagamento. Não se confunde com a dívida. O consumidor pode revogá-la, mas continua obrigado ao pagamento das parcelas contratadas.

Por isso, cessada a autorização, cabe à instituição financeira disponibilizar meio alternativo de pagamento, como boleto bancário, sem prejuízo da exigibilidade do saldo devedor.

Contudo, a tese recursal vai além, pretende extrair da simples existência da notificação a conclusão automática de que houve ato ilícito indenizável e cobrança indevida em dobro. Essa conclusão não se sustenta no caso concreto.

Isso porque, a reclamação administrativa
(ID 373565392)
aberta em 30/07/2024 perante o Consumidor.gov foi visualizada em 05/08/2024, redirecionada à Crefisa e respondida pela instituição. Em 09/08/2024, a Crefisa informou tentativas de contato e solicitou que o consumidor a acionasse por WhatsApp ou telefone para alteração das condições contratuais. Posteriormente, em 21/08/2024, o próprio consumidor avaliou a reclamação como “Resolvida: Sim”, com nota 5
.

Assim, depreende-se do conjunto fático-probatório que
a instituição financeira não permaneceu silente diante da reclamação, tendo apresentado resposta administrativa, informado tentativas de contato e indicado canais para prosseguimento da alteração contratual, circunstância posteriormente corroborada pela avaliação do próprio consumidor, que registrou a reclamação como resolvida.

Desse modo, embora se mantenha o reconhecimento do direito potestativo ao cancelamento da autorização de débito automático, não se acolhe a tese recursal de que a simples manutenção temporária dos descontos, em contexto de contrato válido e dívida reconhecida, configure, por si só, violação qualificada à norma regulatória, falha indenizável na prestação do serviço ou cobrança indevida apta a gerar restituição.

Por conseguinte,
rejeito a tese de violação à Resolução CMN/BACEN nº 4.790/2020
.

2.2. Da ocorrência de dano moral.

O apelante sustenta que os descontos comprometeram sua subsistência, pois teria renda líquida aproximada de R$ 1.365,00 e débitos que somariam R$ 3.431,31.

Pois bem.

É cediço que o dano moral não se presume em toda controvérsia bancária envolvendo forma de pagamento. É necessária prova de lesão concreta a direito da personalidade ou de circunstância excepcional que ultrapasse o mero inadimplemento contratual, a falha administrativa ou a resistência pontual na solução do problema.

No caso em
exame, não ser vislumbra que o
consumidor tenha
sido submetido a
qualquer
situação
vexatória.

Além disso, o fato de a reclamação administrativa ter sido respondida e posteriormente avaliada pelo consumidor como resolvida enfraquece a narrativa de resistência abusiva continuada.

Não se ignora a situação de vulnerabilidade econômica alegada. Todavia, vulnerabilidade, por si só, não equivale automaticamente a dano moral indenizável. O contrato era existente, a dívida não foi negada e os valores debitados correspondiam a parcelas de obrigação assumida pelo consumidor.

A sentença, portanto, examinou adequadamente o ponto ao reconhecer o direito ao cancelamento da autorização, mas rejeitar a indenização por ausência de prova de dano extrapatrimonial autônomo.

2.3. Da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

O apelante também invoca a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, afirmando que precisou tentar resolver administrativamente o problema, judicializar a demanda e aguardar a solução judicial.

Igualmente, não lhe assiste razão.

A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor não configura, propriamente, uma espécie autônoma de dano indenizável. Trata-se de construção doutrinária e jurisprudencial utilizada como fundamento para a caracterização do dano moral, quando demonstrado que o fornecedor, por conduta abusiva, desidiosa ou reiteradamente omissiva, impôs ao consumidor perda anormal de tempo útil, desviando-o de suas atividades ordinárias para resolver problema que não deu causa.

Assim, o chamado “desvio produtivo” não dispensa a análise dos pressupostos da responsabilidade civil. É necessário verificar, no caso concreto, se houve falha relevante na prestação do serviço, se essa falha gerou perda de tempo desarrazoada e se a situação ultrapassou os limites do mero dissabor, atingindo direito da personalidade do consumidor.

Nesse sentido
, se manifesta a jurisprudência hodierna:

“9. A teoria do desvio produtivo não justifica indenização autônoma, pois não houve demonstração de perda de tempo relevante e, de resto, foi compensado o dano moral
suportado.“

(TJ-DF 07022568420258070014 2084191, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 05/02/2026, 5ª TURMA CÍVEL)

“
3 .
A teoria do desvio produtivo do consumidor não configura dano autônomo, constituindo fundamento para caracterização do próprio dano moral.”

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10360972220258110002, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 12/03/2026, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 17/03/2026)

O contexto delineado alhures (tópico 2.1.) afasta
a conclusão de que a instituição financeira tenha imposto ao consumidor
uma dificuldade administrativa excessiva, resistência sem justificativa ou perda excessiva de tempo.

O que se observa é uma discussão sobre a forma de pagamento de um contrato válido. Para resolver a questão, foi necessária a intervenção judicial, a fim de garantir o cancelamento definitivo da autorização de débito automático. Contudo, não ficou demonstrada conduta abusiva grave o suficiente para configurar dano moral.

Além disso, a simples necessidade de formular reclamação administrativa, notificação extrajudicial ou ação judicial não basta, isoladamente, para configurar dano moral. Caso contrário, toda pretensão resistida em juízo seria convertida em indenização, o que não se harmoniza com o sistema de responsabilidade civil.

Portanto, embora a Teoria do Desvio Produtivo possa servir, em hipóteses excepcionais, como fundamento para o reconhecimento do dano moral, não se verificam, neste caso concreto, elementos suficientes para sua incidência, razão pela qual deve ser rejeitada a tese recursal.

2.4. Da necessidade de repetição do indébito em dobro.

O apelante pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados após a notificação, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

A pretensão não procede.

O art. 42, parágrafo único, do CDC exige pagamento indevido. A devolução em dobro, por sua vez, pressupõe cobrança indevida incompatível com a boa-fé objetiva, ressalvada hipótese de engano justificável.

No caso, os valores descontados estavam vinculados a contrato de empréstimo pessoal cuja existência não foi negada. A insurgência do autor não se dirigiu à inexistência da dívida, mas à forma de cobrança por débito automático.

A revogação da autorização de débito automático impede a continuidade da cobrança por esse meio, mas não transforma automaticamente cada parcela do empréstimo em valor indevido. A dívida permanece exigível; o que se altera é o instrumento de pagamento.

A jurisprudência hodierna tem caminhado nesse sentido, senão vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO AUTOMÁTICO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE E DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO
RECURSO .
I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer, determinando a suspensão dos débitos automáticos e a devolução de valores descontados indevidamente.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de o mutuário revogar a autorização para descontos automáticos das parcelas do empréstimo em
conta-corrente
e na legitimidade da devolução dos valores descontados após o pedido de revogação. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 .
A revogação da autorização para desconto automático é respaldada pela Resolução/BACEN n. 4.790/2020, que assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.
4 .
O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.872.441/SP, onde foi fixada a tese no Tema 1085, também reconheceu que o mutuário tem a faculdade de revogar a autorização para descontos automáticos a qualquer momento, sem a necessidade de justificativa, garantindo a proteção ao consumidor e a autonomia na gestão de suas
finanças .
5. Além disso, o artigo 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor
( CDC
) proíbe a prática de descontos sem autorização do consumidor.
A devolução dos valores descontados após o pedido administrativo não é cabível, pois repetir as quantias já descontadas implicaria a reabertura das parcelas, gerando inadimplência quanto a elas com consequências financeiras ao mutuário.
A Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça também reforça que a devolução de valores deve respeitar a legislação aplicável e o contrato
firmado .
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. _________ Dispositivo relevante citado: Resolução/BACEN
n .
4.790/2020; CDC, art. 39, inc.
III .
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.872.441/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, 3ª Turma,
j .
09/10/2019; Súmula 359 do STJ.

(TJ-DF 07091697420238070007 1941289, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 30/10/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/11/2024) (
g.n
.)

Também não há prova suficiente de má-fé objetiva qualificada da instituição financeira. Ao contrário, a reclamação administrativa foi respondida, houve pedido de contato para alteração das condições contratuais e o consumidor avaliou a demanda como resolvida.

Nesse cenário, deferir a restituição simples ou em dobro das parcelas pagas, sem correspondente recomposição do saldo devedor, criaria distorção
, qual seja,
o consumidor manteria o valor mutuado e, ao mesmo tempo, receberia de volta parcelas que serviram para amortizar dívida reconhecidamente existente.

Por tais razões, rejeito o
pleito recursal do consumidor.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade a sentença fustigada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios a cargo do apelante para 12% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026